Tribunal: TJDFT
Processo: 0722266-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAISON INCORPORACAO E EDIFICACAO SPE LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0714233-93.2017.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por DEJANETE FERREIRA DOS SANTOS, por meio da qual foi reconhecida a intempestividade do depósito voluntário do valor da execução e determinada a incidência da multa e dos honorários advocatícios estabelecidos no art. 523, § 1o, do CP, in verbis: “Diante do certificado em ID 125543355, reputa-se intempestivo o depósito realizado pela devedora em ID 115971794. Registro que se afigura manifestamente insubsistente a alegação de nulidade, que se intenta ventilar em ID 124020825, haja vista que o indicativo de prazos, disponibilizado pela plataforma eletrônica, constitui mera ferramenta de gestão da tramitação processual, não possuindo o condão de influenciar o cômputo dos lapsos previstos por força de cominação legal. Nesse sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRESPASSE. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. EFEITOS DA REVELIA. INFORMAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE DOS BENS MÓVEIS E FATURAMENTO. OMISSÃO. ANULAÇÃO. I - Compete ao Advogado diligenciar a correta averiguação de prazos, não devendo se pautar exclusivamente nas informações prestadas pela aba expedientes do PJe, a qual é uma funcionalidade do sistema eletrônico de caráter informativo. II - O Juízo a quo decretou a revelia do réu e presumiu verdadeiros os fatos alegados pelo autor, e não a matéria de direito. Rejeitada a preliminar de nulidade processual. III - O alienante do estabelecimento comercial omitiu aspectos essenciais do negócio jurídico sobre a propriedade dos bens móveis e o faturamento, os quais seriam aptos a comprometer a negociação tal como realizada. Procedência dos pedidos de rescisão do contrato e de devolução das quantias pagas. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1337837, 07242927220198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por força da regra da preclusão, corolário da segurança jurídica e do devido processo legal, as hipóteses de suspensão e ampliação dos prazos não podem ser flexibilizadas, sendo impositivo guardar, ao revés, estrita observância à expressa previsão normativa, sob pena de ofensa ao princípio basilar da isonomia. Assim, incidem sobre o débito a multa e os honorários advocatícios a que aludem o art. 523, § 1o, do CPC. Traçadas tais balizas, intime-se a devedora, a fim de que esclareça se concorda com os cálculos apresentados pela credora em ID 120285410, nos quais reconhece a existência de excesso no demonstrativo de cálculo anteriormente apresentado. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, que assinalo para tanto, voltem-me conclusos, oportunidade em que, não havendo concordância, apreciarei a impugnação oposta em ID 115971786”. Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que o depósito é tempestivo, pois, apesar do art. 523 do CPC preconizar que o prazo para pagamento voluntário é de 15 (quinze) dias úteis, e que o prazo para impugnação começa a fluir independentemente de nova intimação, o Sistema do PJE lançou no expediente que o prazo que a Executada, ora Agravante, dispunha para efetuar o pagamento voluntário iria findar-se tão somente em 17.02.2022, consoante atesta a documentação que segue anexa, e que fora colacionada no bojo do presente agravo. Ressalta que é cadastrada no sistema PJe, o qual substitui qualquer outro meio de publicação oficia, conforme previsão legal. Defende, assim, que, uma vez efetuado o pagamento tempestivamente, não seriam devidos os honorários e as multas do art. 523, § 1o, do CP. Tece outras considerações sobre a questão. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em sede de liminar, que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, reformada a decisão. Preparo juntado aos autos no Id. 37029563. Decisão agravada acostada aos autos de origem É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado. Isso porque, ao compulsar os autos, observa-se que o prazo legal de 15 dias do art. 525 do CPC para o Agravante/Executado efetuar o pagamento voluntariamente do débito executado foi contado, erroneamente, em dobro, e não de forma simples pelo Sistema do PJe. Ou seja, consta do Sistema que a ciência da decisão ocorreu em 2/12/2021 e a data final para manifestação seria 17/2/2021, considerando o prazo de 30 dias expressamente consignado. Ocorre que o Agravante não possui prazo legal diferenciado para cumprimento do referido prazo, de modo que, eventual erro no Sistema deste Tribunal não configura justa causa para legitimar o cômputo do prazo de forma diversa da prevista em lei, sobretudo porque é dever do patrono da parte conhecer os prazos legais. Ademais, na própria decisão que determinou o pagamento voluntário da dívida consta expressamente o prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação. Confira-se: “Promova-se a alteração da classe processual, a fim de observar a fase ora deflagrada. Sobrestado o recolhimento das custas, posto que a parte credora é beneficiária da justiça gratuita, passo ao exame da pretensão satisfativa. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado por DEJANETE FERREIRA DOS SANTOS em face de MAISON INCORPORACAO E EDIFICACAO SPE LTDA, partes qualificadas nos autos. Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado, para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10%, bem como honorários advocatícios, também em 10%, salvo se for beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Caso ocorra depósito, cuja tempestividade deverá ser certificada, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Fica o credor cientificado de que o seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC. Não ocorrendo o pagamento, e ultrapassado in albis o prazo para oferecimento de impugnação, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, com a inclusão das verbas indicadas no segundo parágrafo desta decisão (multa e honorários, estes caso cabíveis), indicando as medidas constritivas que entender pertinentes. Cientifico a parte executada de que, ultrapassado o prazo para pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4o e 5o. Dessa forma, diante da previsão legal do prazo em questão, tenho que se mostra correto o entendimento do juiz a quo de que “o indicativo de prazos, disponibilizado pela plataforma eletrônica, constitui mera ferramenta de gestão da tramitação processual, não possuindo o condão de influenciar o cômputo dos lapsos previstos por força de cominação legal.” Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDUÇÃO A ERRO POR INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELA OBSERVÂNCIA E CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS ESTABELECIDOS EM LEI. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão na decisão embargada, que é clara ao concluir pela intempestividade do agravo de instrumento interposto, pois a decisão combatida por meio daquele recurso foi publicada no dia 27/9/2019 e registrada ciência daquela decisão no sistema PJe, pela parte recorrente, na mesma data, sendo que o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do agravo de instrumento findou-se em 18/10/2019, porém referido recurso apenas restou interposto em 21/10/2019. 3. Quanto à alegação de indução a erro por informação equivocada constante do sistema PJe, tal fato não configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual em prazo diverso, nos termos do art. 223, §1o do CPC, pois não se trata de evento alheio à vontade da parte interessada que o impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário dentro do termo legal. 3.1. Não se pode olvidar que os prazos processuais são fixados por lei, sendo os registros constantes do sistema PJe meramente indicativos, não possuindo o condão de subtrair do advogado a sua responsabilidade de observar os prazos legalmente estabelecidos e de realizar a sua contagem. 4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1246194, 07228117720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 4 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator